Tribunal: STF
Processo: Ext 1753
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DE PORTUGAL. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. RETIRADA DO PEDIDO EXTRADICIONAL POR RAZÕES HUMANITÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI 13.445/2017) E DO TRATADO BILATERAL DE EXTRADIÇÃO VIGENTE ENTRE AS PARTES (DECRETO 7.935/2013). POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ESTRANGEIRO AO ESTADO REQUERENTE. DUPLA TIPICIDADE DOS CRIMES E VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 13.445/2017.



    1. Cabe ao Presidente da República decidir discricionariamente a respeito do pedido formulado com base no art. V, II, do Decreto Legislativo 96/1992, a fim de que, por razões humanitárias, seja retirado o pedido de extradição, competindo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL somente aferir a legalidade da pretensão do Estado Requerente.



    2. Na hipótese, o pedido de extradicional encontra respaldo na CARTA MAGNA, que, em seu art. 5º, LII, autoriza como regra a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é que é cidadão português. O requerimento veio instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445/17) e do Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do BRASIL e o Governo de PORTUGAL, promulgado no Brasil pelo Decreto 7.935, de 19/2/2013.



    3. O fato delituoso imputado ao extraditando corresponde, no direito pátrio, ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei 13.445/2017. Demais exigências que autorizam a extradição mostram-se igualmente preenchidas.



    4. À luz da legislação portuguesa e brasileira, o prazo prescricional ainda não foi alcançado.



    5. Pedido de extradição deferido, ficando condicionada a entrega de ANTONIO HELIODORO (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado Requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/17; e (c) ao prévio exame de saúde por laudo médico oficial, nos termos do art. 95, § 1º, da Lei 13.445/2017. Prisão domiciliar com monitoramento e retenção do passaporte mantidos.